Tribunal: TJSP
Processo: 2315956-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – TEMA 988 DO STJ – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E EMENDA À INICIAL - Hipótese em que a r. decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento interposto por reconhecer que a decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – TEMA 988 DO STJ – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E EMENDA À INICIAL - Hipótese em que a r. decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento interposto por reconhecer que a decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito c.c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais, que determina a emenda à inicial, bem como a juntada de procuração atualizada, não é recorrível através da referida modalidade recursal – Decisão não inserta no rol taxativo do art. 1.015, do NCPC – Insurgência da agravante que não foi capaz de elidir as razões expendidas na decisão deste Relator – Hipótese dos autos que não se amolda ao Tema 988 do C.STJ - Existência de Recurso Repetitivo sobre o tema que é aplicável apenas às decisões interlocutórias quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos – Decisão monocrática em perfeita consonância com o disposto no art. 932, III, do NCPC, não havendo razão para modificação - Agravo interno improvido".